Tribunal: TJSP
Processo: 0002991-57.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Concussão
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO, AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelos réus. Dolo evidenciado. Condenação de rigor. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO, AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos pelos réus. Dolo evidenciado. Condenação de rigor. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 344 do Código Penal, inclusive quanto dolo, por ambos os réus, impõe-se a condenação também por esse crime. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.